Tribunal: TJSP
Processo: 1020056-88.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASE DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – O fato de terceira empresa ter atuado como representante da ré na intermediação da cobrança de valores não exclui a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASE DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - PROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – O fato de terceira empresa ter atuado como representante da ré na intermediação da cobrança de valores não exclui a responsabilidade da empresa ré, para responder por eventuais danos causados ao consumidor decorrentes da respectiva relação contratual existente – Preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM BASE DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO - PROCEDÊNCIA – RECURSO DA RÉ – A ilegal manutenção do nome da autora em bases de dados de órgão de proteção ao crédito por dívida cuja quitação restou incontroversa resulta em dano moral in re ipsa, decorrente do indevido abalo de crédito e mácula à reputação – Obrigação da empresa ré em retirar a restrição em nome do cliente após a liquidação da dívida respectiva, no prazo máximo de 05 dias úteis, conforme entendimento jurisprudencial predominante - Inaplicabilidade da Súmula 385 do C.STJ, pois, em que pese a autora ostentar outros apontamentos restritivos em seu nome, nenhuma delas encontrava-se ativa ao tempo da anotação declarada indevida - Dano moral configurado - Indenização fixada em valor demasiado (R$ 15.000,00) para compensar os transtornos experimentados pela autora, que deve ser reduzida para R$ 7.000,00 (sete mil reais), quantia adequada ao caso - Recurso parcialmente provido.